Tribunal: TJSP
Processo: 2239691-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão do juízo a quo que afastou a impugnação à execução para declarar que há direito à exequente de executar os valores obtidos pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ausência de intimação da executada para cumprir a obrigação de fazer quanto à condenação no processo no 0020275-54.2013.8.26.0053 e inexistência de perícia

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão do juízo a quo que afastou a impugnação à execução para declarar que há direito à exequente de executar os valores obtidos pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ausência de intimação da executada para cumprir a obrigação de fazer quanto à condenação no processo no 0020275-54.2013.8.26.0053 e inexistência de perícia judicial para apuração do valor devido, já que a obrigação de fazer foi compulsoriamente convertida em perdas e danos. Decisão anulada com determinação de retorno dos autos à vara de origem, restituindo-se o prazo para manifestação da executada sobre os documentos juntados e posterior realização de prova pericial. RECURSO PROVIDO, com determinação.